Tribunal: TJDFT
Processo: 0730425-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730425-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: MARILANIA TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Lopes Teixeira contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715799-25.2018.8.07.0007, determinou a expedição de ofício ao 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, para que anule o ato de renúncia do Agravante e todos os seus reflexos, bem como determinou a intimação dos demais herdeiros a refazerem a escritura pública de partilha e inventário, nos termos estabelecidos judicialmente, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARILANIA TEIXEIRA - CPF: 145.889.848-29 (EXEQUENTE) em desfavor de CLAUDIO LOPES TEIXEIRA. Nos presentes autos, houve reconhecimento, em instância recursal, de fraude à execução no id. 157701203 realizada pelo executado CLÁUDIO LOPES TEIXEIRA, uma vez que renunciou a sua herança em favor do monte, em 22 de dezembro de 2021. Em 30 de outubro de 2023, foi proferida a decisão (ID 176637361), que indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente, sob o argumento de que o bem indicado não é de propriedade do executado. No id. 196595722, alega a parte exequente que os imóveis, descritos no inventário, não são de propriedade do executado porque ele renunciou a herança em favor do monte, já tendo sido reconhecida a fraude de tal ato. Afirma que, depois de transitado em julgado o acórdão que deu provimento parcial aos pedidos da exequente para reconhecer a fraude à execução, veio uma das beneficiárias da fraude à execução propor, nesta ação, “impugnação”, com o objetivo de rever a decisão transitada em julgado, o que foi indeferido. Em razão disso, foi determinada a expedição de ofício para o 6o Ofício de Notas do Distrito Federal (id. 161644958), determinando que anule, imediatamente, o ato de renúncia descrito no livro no 1619-E, folhas no 029 a 033, com relação ao herdeiro CLAUDIO LOPES TEIXEIRA - CPF: 524.748.281-68. A terceira interessada agravou da decisão que rejeitou a impugnação, todavia o agravo não foi conhecido (id. 198318807). Em razão disso, requer a exequente: 1) seja oficiado o 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, para que anule o ato de renúncia de CLAUDIO LOPES TEIXEIRA e todos os reflexos da referida renúncia, em especial, no que diz respeito ao item 3.1 do inventário, qual seja, unidade “a”, do lote no 10, do conjunto 01, da quadra 05, do smpw/sul, antigo lote no 10, do conjunto 522, do setor MSPW/SUL, desta capital, com área total de 2.713,6267m2, objeto da matrícula no 55641, inscrito no GDF sob o no 50811835, registro anterior r.9 da matrícula no 32.850 estimado em R$ 612.877,21 (seiscentos e doze mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos); 2) em decorrência do ato nulo de CLAUDIO, que todos os demais herdeiros sejam notificados para refazerem a escritura pública de partilha e inventário, nos termos estabelecidos judicialmente; 3) tão logo o cartório concretize a anulação e seja retificada a partilha extrajudicial, seja formalizada a penhora, bloqueio e expropriação do imóvel UNIDADE “A” DO LOTE No 10, DO CONJUNTO 01, DA QUADRA 05, DO SMPW/SUL, ANTIGO LOTE No 10, DO CONJUNTO 522, DO SETOR MSPW/SUL DESTA CAPITAL, com área total de 2.713.6267m2, objeto da Matrícula no 55641, do 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, inscrito no GDF sob o no 50811835, havido conforme registro anterior R9 da matrícula no 32.850 do 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, estimado em R$ 612.877,21, para quitação do débito objeto destes autos 4) Que seja o EXECUTADO intimado para pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora. É o relatório. Decido. Assiste razão à parte exequente, uma vez que o imóvel indicado no id. 176335677 não está em nome do executado porque este renunciou sua cota parte em favor do monte, ato que já foi reconhecido como fraude à execução no id. 157701203. Assim, tendo em vista o art. 657 do CPC e art. 2.027 do CC, nos mesmos moldes do ofício já expedido ao 6o Ofício, determino a expedição de ofício ao 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, para que anule o ato de renúncia de CLAUDIO LOPES TEIXEIRA e todos os reflexos da referida renúncia, em especial, no que diz respeito ao item 3.1 do inventário, qual seja, unidade “a”, do lote no 10, do conjunto 01, da quadra 05, do smpw/sul, antigo lote no 10, do conjunto 522, do setor SMPW/SUL, desta capital, com área total de 2.713,6267m2, objeto da matrícula no 55641, inscrito no GDF sob o no 50811835, registro anterior r.9 da matrícula no 32.850 estimado em R$ 612.877,21 (seiscentos e doze mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). Para que se proceda à intimação dos herdeiros para refazerem a escritura pública de partilha e inventário, nos termos estabelecidos judicialmente, deverá a parte exequente indicar o endereço e qualificações destes, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto aos pedidos 3 e 4, deixo para analisá-los após a atualização do presente ato na matrícula do imóvel. Intime-se.” Narra o Agravante que o ato judicial impugnado extrapolou os limites da lide quanto às partes que figuram no polo passivo da demanda, pois “determinou que os herdeiros fossem intimados para realizar nova escritura de inventário” (sic). Aduz que o ato impugnado “pode causar prejuízo em desfavor dos demais herdeiros estranhos à lide, pois, o resultado da nulidade da escritura de inventário é certamente a devolução dos valores referentes a cota renunciada que integrou ao monte hereditário total” (sic). Argumenta que a anulação da escritura pública não foi requerida na petição inicial do cumprimento de sentença e que a nulidade do inventário extrajudicial exige ação própria com esse fim. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido para “anular a decisão que determinou a celebração de nova escritura de inventário”. Preparo comprovado (Id. 61918924). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a expedição de ofício ao 4o Registro Imobiliário do Distrito Federal, para que anule o ato de renúncia do Agravante e todos os reflexos da referida renúncia, bem como ordenou a intimação dos herdeiros a refazerem a escritura pública de partilha e inventário tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Com efeito, o ato atacado inequivocamente não tem cunho decisório, pois tão somente deu impulso à marcha processual, dando cumprimento ao que foi definitivamente decidido no Acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730909-46.2022.8.07.0000, já transitado em julgado, no bojo do qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, reconheceu a fraude à execução na renúncia manifestada pelo Executado, ora Agravante, à herança que lhe cabia, declarando a ineficácia do referido ato. Ressalte-se que o próprio ato judicial impugnado consigna que o cumprimento das diligências de expedição de ofício ao cartório, bem como a intimação dos herdeiros para procederem à lavratura de nova escritura pública de partilha e inventário deve ocorrer “nos termos estabelecidos judicialmente”, em alusão ao Acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730909-46.2022.8.07.0000. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional agravado, é importante observar que, na espécie, o ato impugnado não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 162, §§ 2o e 3o, ao tratar dos atos do juiz, define como interlocutória a decisão pela "qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e despacho como sendo "todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Já o artigo 504 do mesmo diploma legal estabelece que "dos despachos não cabe recurso". 2. O impulso processual proferido por servidor, técnico judiciário, que não profere despacho ou decisão, intimando o recorrente para pagamento de custas finais não é um ato que, no curso do processo, resolve uma questão incidente, conforme determina o art. 162, § 2o, do CPC, constituindo, na verdade, mero ato impulsionador do feito, não se sujeitando, portanto, a recurso (artigo 504 do CPC), em virtude da ausência de caráter decisório. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.901378, 20150020208908AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 284) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Págs.: 229-247) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento.” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ademais, ainda que fosse possível considerar o ato judicial impugnado como decisão interlocutória, o presente recurso não seria conhecido, pois o Agravante limita-se a sustentar que a determinação de expedição de ofício para que seja anulado o seu ato de renúncia e para que sejam intimados os herdeiros importaria em prejuízo a terceiros, estranhos à lide, o que não é juridicamente viável, uma vez que, nos termos do 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora